Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-23.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – LEGITIMIDADE – A DESERÇÃO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE (AGRAVANTE) FORA BEM APRECIADA PELO COLEGIADO – A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL ESTÁ PRECLUSA – EMBARGANTE QUE ASSUMIRA O RISCO DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DA BENESSE AO INVÉS DE INTERPOR AGRAVO INTERNO PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – LEGITIMIDADE – A DESERÇÃO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE (AGRAVANTE) FORA BEM APRECIADA PELO COLEGIADO – A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL ESTÁ PRECLUSA – EMBARGANTE QUE ASSUMIRA O RISCO DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DA BENESSE AO INVÉS DE INTERPOR AGRAVO INTERNO PARA A TURMA JULGADORA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM EFEITO MODIFICATIVO (DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE TAMBÉM ESTÁ PRECLUSA – APELANTE QUE DEVERIA TER REQUERIDO O PARCELAMENTO DO PREPARO AO INVÉS DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – MULTA COMINATÓRIA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.